Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência dos pressupostos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução, nos termos do CPC, art. 919, § 1o.
4. A ausência de demonstração concreta da alegada ilegalidade ou abusividade dos valores cobrados inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.
5. A inexistência de penhora, depósito ou caução idônea também impede a concessão do efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0729656-18.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, p. 07.10.2025. TJDFT, AI, 0720957-38.2025.8.07.0000, Rel(a). Sandra Reves, Sétima Turma Cível, p. 22.09.2025.